Tribunal: STF
Processo: ARE 1521152
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM . SENTENÇA“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” QUE ACOLHEU O PEDIDO DE MATRÍCULA EM ESTABELECIMENTO PÚBLICO DE ENSINO – CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE – ARTIGOS 208, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 53 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE ASSEGURAM AOS MENORES DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO AO ATENDIMENTO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA PRÓXIMA DE SUA RESIDÊNCIA, MAS NÃO A DETERMINADA CARGA HORÁRIA – COMPROVADA A NECESSIDADE DE VAGA EM PERÍODO INTEGRAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO PARANÁ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA I) FIXAR MULTA DIÁRIA, POR DIA DE ATRASO; II) DIRECIONAR A APLICAÇÃO DA MULTA AO MUNÍCIPIO E AO PREFEITO MUNICIPAL; E III) CONDENAR O MUNÍCIPIO DE FOZ DO IGUAÇU AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, DESTACANDO A RESSALVA APRESENTADA POR ESTE E. RELATOR.



    1. Polo passivo: incumbe aos Municípios o dever de oferecer educação infantil em creches e pré-escolas, sendo desnecessária a inclusão de outros entes federados no polo passivo da demanda.



    2. Entendimento pacificado: Esta Sexta Câmara Cível tem reiteradamente decidido pela aplicação imediata e irrestrita da norma contida no inciso IV do artigo 208 da Constituição Federal, que garante às crianças de zero a cinco anos de idade direito público e subjetivo de serem matriculadas em estabelecimento de ensino gratuito próximo de sua residência.



    3. Período integral: Por outro lado, o ensino em período integral não foi adotado pelo sistema educacional brasileiro de forma obrigatória, imediata e indistinta. Trata-se de direito previsto em Lei Federal, a ser implementado ao longo de dez anos. Por ora, deve ser promovida, então, “a conciliação entre a oferta de educação em período integral e parcial a partir da demonstração da efetiva necessidade de todos aqueles que compõem o núcleo familiar de que participa o(a) infante”, TJSC, ApC 0311710-10.2017.8.24.0064, Terceira Câmara de Direito Público, Rel. Des. Júlio César Knoll, j. em 08/05/2018).



    4. Remessa Necessária: O efeito devolutivo da remessa necessária e amplíssimo, pois devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, independentemente da interposição de recurso voluntário.



    5. Multa: O descumprimento da decisão judicial (ou seu cumprimento fora do prazo e/ou demais parâmetros assinalados) sujeita o(s) réu(s) e o Prefeito Municipal ao pagamento de multa diária.



    6. Despesas processuais: A isenção prevista no §2º do artigo 141 do ECA “é deferida às crianças e adolescentes, na qualidade de autores ou réus, nas demandas ajuizadas perante a Justiça da Infância e da Juventude, não ” (STJ,alcançando outras partes que eventualmente participem das demandas REsp 1624756, Rel. Min. Gurgel de Faria, decisão monocrática publicada em 26 /05/2017).



    7. Honorários de sucumbência: Devem ser fixados por apreciação equitativa do juiz, de acordo com o disposto no §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.



    8. Honorários recursais: Aplicáveis ao caso, porque não provido o apelo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 208, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não há previsão expressa no texto constitucional sobre a obrigatoriedade de concessão de vaga em período integral.



    A compreensão de que a frequência em um único turno não seria suficiente para pleno desenvolvimento da criança aparentemente surgiu apenas em 1997, com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação (n° 9.394/97), que em seus artigos 34 e 87 determinou a ampliação progressiva da jornada escolar no ensino fundamental.



    (...)



    Ora, se a própria Lei preservou por um tempo a existência do turno parcial (quatro horas diárias), é porque o sistema educacional brasileiro não adotou, de forma obrigatória, imediata e indistinta, o ensino em período integral.



    Tanto é que a progressão - regulamentada pela Lei n° 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação) – foi estruturada para acontecer ao longo de dez anos.



    (...)



    E a partir do momento em que se projetou a educação em tempo integral como um objetivo a ser cumprido no prazo de dez anos, mostra-se indevido exigir do ente federado a imediata criação de condições para o seu cumprimento.



    Diante disso, até o presente momento, esta Câmara julgadora parece ter pacificado seu entendimento pelo acolhimento de pedidos de matrícula em período integral somente quando comprovada a real necessidade de seu deferimento.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente